Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716800-32.2019.8.07.0000 Agravante(s) MARIA DO SOCORRO SOARES SENA Agravado(s) ITAU UNIBANCO S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Soares Sena contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 40591749 do processo n. 0703889-62.2018.8.07.0019) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra Itaú Unibanco S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida que se abstenha de se apropriar dos vencimentos da autora acima do percentual de 50% (cinquenta por cento), sob pena de multa de devolução imediata e em duplicidade, e que se abstenha de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de tal limitação, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 10706033), a agravante sustenta que a r. decisão não merece prosperar, por ser contrária à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ao argumento de que o entendimento majoritário veda a apropriação de salário para debitar despesas bancárias, possibilitando o percentual de, no máximo, 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Aduz que trabalha como gari, percebe remuneração de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), além de ser analfabeta, não tendo conhecimento sobre relações bancárias. Narra que passou a utilizar seu limite de crédito, pois acreditava ser parte de sua remuneração e teve que celebrar empréstimo para financiar a dívida contraída. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada no que se refere ao percentual de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 10853151, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal tão somente para limitar os descontos das parcelas referentes aos empréstimos contraídos pela agravante ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Apresentada contraminuta ao recurso (ID 11483729). Consoante despacho de ID 13073097, determinou-se a intimação da parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual interposição do recurso de apelação. Diante do transcurso do referido prazo sem manifestação da recorrente, os autos retornaram conclusos (ID 13668243). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0703889-62.2018.8.07.0019, verifica-se que o feito foi sentenciado em 27/11/2019, ocasião em que foi julgado improcedente o pleito autoral. Registrada a ciência da decisão por parte da autora, ora agravante, em 3/12/2019, verifica-se que o prazo para interpor recurso se encerrou em 23/1/2020, sem que tenha sido interposto apelo da sentença. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora